Tribunal: STF
Processo: HC 203820
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. MATÉRIA PREVIAMENTE SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO NO ÂMBITO DO RECURSO ORDINÁRIO. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Hipótese na qual o recurso ordinário interposto consiste em mera reiteração de pedido formulado no HC n. 664.118/RN, que não foi conhecido nesta Corte Superior por decisão proferida em 5/5/2021.
    2. Embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi despachado nesta Corte. Desse modo, a tese idêntica não pode ser simultaneamente analisada em impetrações/interposições posteriores.
    3. Embora o HC 426.876/PE não tenha sido conhecido, as ilegalidades apontadas pela defesa foram devidamente analisadas a fim de se verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, o que, contudo, não se constatou no caso.
    4. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    (RHC 148.731-AgR/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator